Tribunal: TCU
Processo: 037.081/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo identificar o planejamento e a oferta de cursos pelas instituições federais de ensino (Ifes), ante as necessidades decorrentes do processo de transformação digital no setor produtivo, bem como as ações do Ministério da Educação (MEC) relativas ao tema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento autuados com o objetivo de esta Corte inteirar-se sobre o planejamento e a oferta de cursos pelas Instituições Federais de Ensino (Ifes), ante as necessidades decorrentes do processo de transformação digital no setor produtivo, bem como as ações do Ministério da Educação (MEC) relativas ao tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto que leve em conta as considerações constantes no voto condutor desta deliberação, o teor do relatório de levantamento à peça 300, em especial os desafios destacados no capítulo V, e as propostas consignadas na peça 299, ambas destes autos, como subsídio para a definição de objeto, objetivo, escopo e alocação de equipes e recursos materiais, relativamente à realização de futuras fiscalizações; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamentam, para: 9.2.1. o Ministro de Estado da Educação, para ciência e encaminhamento para: 9.2.1.1. a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; 9.2.1.2. a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior; 9.2.2. a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 9.2.3. a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal; 9.2.4. a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados; 9.2.5. a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; 9.3. conferir a classificação de sigilosa à peça 299 destes autos, nos termos dos artigos 5o e 6o da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. considerar cumpridos os objetivos do levantamento, de mapear possíveis objetos de futuras fiscalizações a cargo do Tribunal, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento das ações de capacitação do cidadão frente ao processo de transformação digital; e 9.5. arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.